Tribunal: TJES
Processo: 5002813-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002813-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LENIRA DIAS DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do Acórdão id. 1124111 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a observância dos valores previstos na Resolução do TJES para custeio da prova pericial.

Em suas razões id. 114476 alega o Embargante que o acórdão padeceria do vício de omissão, devendo constar no julgado que o pagamento deve ser realizado pelo Estado somente após a entrega do laudo pericial, a teor do art. 4º da Resolução 06/2012 TJES.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 25 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Na mesma esteira do Eminente Relator, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do Acórdão id. 1124111 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a observância dos valores previstos na Resolução do TJES para custeio da prova pericial.

Em suas razões id. 114476 alega o Embargante que o acórdão padeceria do vício de omissão, devendo constar no julgado que o pagamento deve ser realizado pelo Estado somente após a entrega do laudo pericial, a teor do art. 4º da Resolução 06/2012 TJES.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, de fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, vez que o acórdão tão somente determinou a observância dos valores previstos na Resolução do TJES para custeio da prova pericial.

Sobre o momento para o depósito da verba, os artigos 3º e 4º da resolução citada pelo próprio Embargante elucidam a questão:

Art. 3o. A disponibilização ao Juízo do valor dos honorários periciais será feito por intermédio de depósito oriundo daProcuradoria Geral do Estado, mediante remessa a esse órgão de representação judicial da guia de pagamento respectiva, instrumentalizada por meio de mandado ou carta precatória, com todas as informações relativas ao processo.

(...)

Art. 4o. O pagamento dos honorários periciais, nos casos disciplinados por esta Resolução, será efetuado pelo juízo após a entrega do laudo pericial, ficando o perito vinculado ao processo até que sejam dirimidos possíveis questionamentos das partes sobre o laudo pericial.

Como se vê, deve o Estado realizar o depósito prévio, cabendo ao Juízo a sua liberação após a entrega do laudo.

Verifica-se, portanto, que o julgado não padece de qualquer vício, razão pela qual conheço do recurso e LHE
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Neste caso, de fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, vez que o acórdão tão somente determinou a observância dos valores previstos na Resolução do TJES para custeio da prova pericial.

3 – Sobre o momento para o depósito da verba, os artigos 3º e 4º da resolução citada pelo próprio Embargante elucidam a questão, cabendo ao Estado realizar o depósito prévio, cabendo ao Juízo a sua liberação após a entrega do laudo.

4 - Recurso conhecido e desprovido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.